Tribunal: TJSP
Processo: 2181488-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da recorrente em relação ao indeferimento dos pedidos por ela formulados tendentes à aceitação de imóvel como garantia dos débitos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referentes ao período de abril de 2019 a junho de 2020 e à realização de depósitos mensais desse tributo a partir da competência de julho de 2020. Superveniência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da recorrente em relação ao indeferimento dos pedidos por ela formulados tendentes à aceitação de imóvel como garantia dos débitos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referentes ao período de abril de 2019 a junho de 2020 e à realização de depósitos mensais desse tributo a partir da competência de julho de 2020. Superveniência de requerimento formulado pela agravante no sentido de desistência no tocante ao primeiro desses pleitos. Perda de objeto que se caracterizou. Agravo prejudicado nessa parte. Por outro lado, de rigor possibilitar-se à recorrente o depósito judicial do valor do débito relativo a esse imposto a partir de julho de 2020 a fim de obter a respectiva suspensão da exigibilidade. Porém, somente com o depósito do montante integral e em dinheiro do valor referente a cada parcela, haverá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a ela correspondente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de São Paulo. Recurso provido em parte, portanto.